Tribunal: TJMT
Processo: 0012207-18.2014.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012207-18.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OBJETIVA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.338.559/0001-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA - CPF: 051.358.588-57 (APELADO), MARIA CRISTINA DEMARCHI - CPF: 075.993.118-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA DÍVIDA – FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROMOVER A EMENDA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC E DO PRINCÍPIO COOPERATIVO – CONTRATO BANCÁRIO E EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO ANEXADOS NA APELAÇÃO, CUJO CONTEÚDO TOMARAM CIÊNCIA OS APELADOS POR OCASIÃO DE SUAS CONTRARRAZÕES – CONTRADITÓRIO PRESERVADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA VIA RECURSAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RELAÇÃO NEGOCIAL COMPROVADA E INADIMPLÊNCIA DO PACTO FIRMADO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL - RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de ação de cobrança originária de inadimplemento de contrato bancário, é de primordial relevância a presença do instrumento contratual e dos extratos demonstrativos do débito.

O juiz que evidencia a falta de documentos indispensáveis à instrução do pedido, deve, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, e em atenção ao princípio cooperativo, ordenar a intimação da parte para suprir a falta antes de proferir a sentença.

Logo, deve ser reformada a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas sem que a parte autora tenha sido previamente intimada para instruir o processo com os documentos indispensáveis ao pedido e à solução da lide.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que é admissível a juntada de documento em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o princípio do contraditório e inexistente a má-fé.

Verificando nos autos que a parte autora anexou junto às razões do apelo a documentação faltante, e que desta tomaram ciência os apelados por ocasião de suas contrarrazões, de rigor a procedência dos pedidos formulados na inicial, eis que comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a inadimplência do pacto negocial firmado.

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
nos autos da
Ação de Cobrança
movida em face de
OBJETIVA AGRÍCOLA LTDA., VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA
e
MARIA CRISTINA DEMARCHI
, pelo qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em suas
razões
, o apelante afirma que propôs a ação de cobrança cuja inicial foi recebida pelo juízo de primeira instância sem a análise do cumprimento dos requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

Narra, assim, que, por não ter sido analisada de forma aprofundada a inicial, não foi oportunizado ao Banco que promovesse a respectiva emenda, consoante determina o disposto do artigo 321 do Estatuto Adjetivo.

Salienta que
“
as normas processuais, em observância aos princípios da economia, da efetividade e da instrumentalidade do processo, admitem a emenda à inicial mesmo após o oferecimento da contestação, desde que não seja modificado o pedido ou a causa de pedir.
”

Afirma que, caso tivesse sido regularmente intimado, teria instruído os autos com o contrato e extratos bancários pertinentes, demonstrando, dessa forma, a existência do débito.

Aponta, nestes termos, a ocorrência de cerceamento de defesa, pelo que requer o provimento do recurso, para o fim de que seja anulada a sentença proferida e determinado o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular do feito (
sic,
Id 97337994, págs. 09-17).

Preparo recolhido (Id 97337994, págs. 301-302).

Os apelados apresentaram
contrarrazões
.

Argumentam, por sua curadora especial, com base no artigo 434 do Código de Processo Civil, que incumbe à parte instruir a inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora.

Referem que, na réplica, a instituição financeira afirmou não haver outras provas a serem produzidas nos autos e, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, rogou pelo julgamento antecipado da demanda.

Aduzem que
“
os documentos colacionados nos autos não comprovam a existência de qualquer indício da dívida alegada, bem como precluiu o direito da parte à produção de provas, não há o que se falar em cerceamento de defesa, tenho em vista que o apelante foi devidamente intimado para produzir provas, no entanto, por desinteresse se manteve inerte.
”

Pugnam, ao fim, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença tal como prolatada (
sic,
Id 97337994, págs. 304-307).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo
(Id 97337994, págs. 301-303
),
conheço

o recurso de apelação, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A irresignação, a meu ver, comporta acolhimento.

O apelante, ao que se infere dos autos, busca a reforma da sentença que, à vista da ausência de provas da existência da dívida, julgou improcedente a cobrança.

A justificar o pleito recursal, o apelante alega que, ao receber a inicial, o juízo deixou de apreciar com a profundidade necessária os documentos trazidos com o pedido e, assim, naquela oportunidade e por todo o curso do processo, não instou a instituição financeira a promover a respectiva emenda, consoante determina o disposto do artigo 321 do Código de Processo Civil.

De fato, andou mal o magistrado de piso que, apesar de identificar a anomalia processual – uma vez constatado que a inicial não veio acompanhada do contrato posto em cobrança -, não oportunizou à parte suprir a falta antes da prolação da sentença.

O citado artigo 321 da Lei de Processo é claro ao dispor que
“
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Assim, deveria tê-lo feito o juízo sentenciante, pouco importando a fase do processo, isso porque este também é um dever que decorre do princípio cooperativo, de observância destinada não só às partes, mas a todos os sujeitos do processo, inclusive ao magistrado.

Considerando, pois, a primordial relevância da presença do contrato e dos respectivos extratos em ação de cobrança de débitos bancários, não há dúvida acerca da indispensabilidade de referidos documentos, que, dessa forma, merecia especial atenção do juízo, ainda mais quando o julgamento se dirige à improcedência do pedido por insuficiência de provas da dívida cobrada, como ocorreu na hipótese dos autos.

É nula e, assim, deve ser desconstituída a sentença proferida, ante a clara inobservância da regra contida no artigo 321 do Código de Processo Civil e o evidente descompasso do pronunciamento judicial com o princípio cooperativo, expresso no artigo 6o do Estatuto Adjetivo
[1]
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVOS DO DÉBITO E EVOLUÇÃO - NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
- RECURSO PROVIDO EM PARTE. ‘O contrato de abertura de crédito, desacompanhado da totalidade do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória. Assim,
constatada a ausência de documento indispensável à propositura da ação, deve ser concedida ao autor a oportunidade de emenda a inicial a fim de suprir o vício. – Inteligência dos artigos 321
e 700, § 5o, do CPC/15 e Precedente do STJ. Tema 474 – Recursos repetitivos – REsp 1154730/PE.- (N.U 1035766-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).’
(TJ-MT 00000682120178110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021).

No mais, verifico que a causa está em condições de imediato julgamento nesta Instância, pois versa sobre questão de direito e a matéria fática está comprovada documentalmente,

razão pela qual passo ao exame, desde logo, das questões suscitadas e não enfrentadas na origem, com fulcro na Teoria da Causa Madura e nos termos do artigo 1.013, § 3o, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Antes, porém, registro que é admitida no âmbito da jurisprudência do C. STJ a juntada tardia de documentos, inclusive em grau recursal, caso, no entanto, se verifique
a ausência de qualquer indício de má-fé e observado o contraditório, senão vejamos:

“REPETIÇÃO DO

INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE QUE INTERPÕE APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
Admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que

ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes.
3. A deficiência da fundamentação do recurso especial inviabiliza a exata compreensão da controvérsia. Incide a Súmula 284/Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1131141/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 24/04/2018).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EM APELAÇÃO. MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. 2. ‘
A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que

respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC’
(REsp 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10/3/2008). 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a juntada de documento na apelação se deu em flagrante má-fé. Para entender de modo contrário, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável no especial. 5. Agravo interno a que nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 936.415/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017).

Logo, à luz dos citados precedentes e diante da relevância dos documentos apresentados pelo apelante nesta via recursal, imprescindíveis à apuração da verdade real sobre os fatos, sua juntada e apreciação devem ser admitidas.

Pois bem.

Adentrando ao exame do mérito da demanda e à análise dos documentos anexados ao recurso e admitidos na forma acima exposta, friso que a pretensão constante da inicial merece juízo de procedência. Vejamos.

A relação jurídica havida entre as partes está comprovada pelo instrumento contratual anexado às razões recursais (Id
97337994, págs. 18-45
).

Referido documento revela que a empresa Objetiva Agrícola Ltda, representada por Valter Alexandre Santana da Silva, na data de 04 de março de 2010, anuiu às cláusulas do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex no 149.207.672, do qual constaram como fiadores o próprio representante da sociedade empresária e Maria Cristina Demarchi Santana da Silva.

Os extratos trazidos pela instituição financeira, por outro lado, evidenciam a evolução do negócio jurídico, desde a sua contratação, ocorrida em março de 2010, até maio de 2014 (Id
97337994, págs. 64-229
).

O inadimplemento pelos demandados, igualmente, está evidenciado pela existência de saldo devedor (conforme indicam referidos extratos) e pela notificação extrajudicial levada a efeito em 22 de abril de 2014 (Id
97337994, págs. 56-57), da qual tomaram ciência em 02 de junho de 2014 (Id 97337994, pág. 60).

Em relação a tais apontamentos, importa destacar que
nada há nos autos a desconstituir as informações que constam de referidos documentos.

Ressalto, por fim, que a relação jurídica evidenciada não reclama a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque as características do contrato de capital de giro não se coadunam com as definições de fornecedor e consumidor.

É nesse sentido, aliás, a orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ABORDOU TAIS TEMAS. CONHECIMENTO INTEGRAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7 DO STJ. TESE JURÍDICA. FATOS NÃO EXAMINADOS. AFASTAMENTO DO ÓBICE.
PESSOA JURÍDICA.
CAPITAL
DE
GIRO. CDC.
INAPLICABILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 7.
É inaplicável o
CDC
ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de
capital
de
giro,
porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes
. [...] 9. Agravo interno parcialmente provido.”
(
AgInt no AREsp 1827898/SP, Terceira Turma, Relator:
Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/08/2021).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO.
CAPITAL
DE
GIRO.
RELAÇÃO DE INSUMO.
FATOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A requalificação jurídica de fatos incontroversos, seja porque constantes no acórdão recorrido, alegados e não impugnados ou confessados, não demanda reexame, de modo que não encontra o óbice de que trata o verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 2.
‘A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de
capital
de
giro
não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do
CDC
. Precedente.’
(AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013) 3. Admite-se o pacto de multa de 10% (dez por cento) em cédulas de crédito comercial. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
AgInt no AREsp 1257994/CE, Quarta Turma, Relatora:
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 06/12/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Aos contratos bancários para obtenção de capital de giro não se aplicam as regras consumeristas, visto que não há relação de consumo, pois a empresa que contrata empréstimo não se equipara ao consumidor como destinatária final, nos termos previstos no art. 2o do CDC. Assim, se não há relação consumerista entre a empresa que contrata a abertura de crédito para capital de giro
, é inaplicável a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o, VIII, do CDC. Enfim, o mero desconhecimento técnico não caracteriza a vulnerabilidade da pessoa jurídica demandada capaz de levar à inversão do ônus da prova.”
(TJ-MT - AI: 10006161420198110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/03/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019).

“
AÇÃO DE COBRANÇA – LINHA DE CRÉDITO PARA FORNECIMENTO DE CAPITAL GIRO – PESSOA JURÍDICA – CDC – INAPLICABILIDADE
– ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. ‘Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor.’
(STJ, AgRg no REsp 956201/SP). Na forma do art. 333, inc. II, do CPC/73, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu na espécie. Nas causas que houver condenação, a verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), considerado a natureza da demanda, a dedicação do profissional, a competência com que conduziu os interesses do cliente e o tempo despendido até o fim da demanda, conforme dispõe o art. 20, §3o, letras ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do CPC/73, devendo ser minorado quando não observado os requisitos alhures.”
(N.U 0015158-04.2014.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016).

Eis as razões, portanto, que o pleito inicial procede, a fim de que sejam os réus condenados ao pagamento do saldo devido, que,
à falta de cálculo pormenorizado acerca do valor apontado pela instituição financeira, deverá ser
apurado em sede de liquidação/cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para o fim de
desconstituir
a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, julgar
procedente
o pedido formulado na inicial e, por conseguinte,
condenar
os apelados,
OBJETIVA AGRÍCOLA LTDA., VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA e MARIA CRISTINA DEMARCHI
, ao pagamento do saldo devedor do
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex no 149.207.672, o qual deverá ser acrescido de
correção monetária aplicada pelo IGP-M,
desde o ajuizamento da ação
, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (artigo 405 do CC),
a ser apurado em sede de liquidação/cumprimento de sentença.

Ante a sucumbência, condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao(s) procurador(es) da parte autora, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho despendido e o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021